Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA. CDC. REAJUSTE EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES ABUSIVOS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA PELO C. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, pela sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp no 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 19/12/2016).

Os contratos firmados a partir de 2004 se submetem aos parâmetros da Resolução Normativa no 63/2003, da ANS. Nestes casos, o valor da contraprestação para a última faixa etária (59 anos ou mais) não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18). Além disso, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

Estando, portanto, evidente o reajuste abusivo, que demande onerosidade excessiva ao consumidor, cabível a sua adequação, porquanto o reajuste, no particular, foi de 76,20% (setenta e seis vírgula vinte por cento).